Tribunal: TJDFT
Processo: 0707790-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANIFESTAÇÃO PARCIAL DE DESISTÊNCIA DO RECURSO EM RELAÇÃO À PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. HOMOLOGAÇÃO. RECURSO JULGADO PREJUDICADO EM RELAÇÃO AO PONTO ESPECÍFICO. JUROS DE MORA SOBRE O MONTANTE A SER RESSARCIDO. TERMO INICIAL FIXADO NO TÍTULO JUDICIAL. ALTERAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.
1.1. Manifestada a desistência da pretensão de reconhecimento da competência da Justiça Federal para processar e julgar a liquidação de sentença, mediante petição subscrita por advogado com poderes para desistir, tem-se por caracterizada a perda superveniente do interesse recursal quanto ao ponto específico.
2. Observado que a r. sentença objeto de liquidação, de forma expressa, determinou que os juros de mora devem incidir a partir da citação na ação de conhecimento, não se mostra cabível a alteração do termo inicial do referido encargo, sob pena de afronta à coisa julgada.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.